Tribunal: TJMT
Processo: 1016253-71.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016253-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENEZES MARTINS - CPF: 052.862.501-22 (EMBARGANTE), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), ROGERIO LEITE DOS SANTOS - CPF: 415.886.061-04 (APELADO), JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 603.814.501-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação de restituição de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel, sob alegação de cerceamento de defesa e incorreta valoração das provas. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, especialmente no que se refere ao indeferimento da produção de prova testemunhal e à análise dos documentos juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da produção de prova testemunhal e da valoração das provas documentais; (
ii
) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa, voltada à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da causa ou reforma do julgado.

O acórdão embargado fundamenta o indeferimento da produção de prova testemunhal com base no art. 443, II, do CPC, que restringe a admissibilidade da prova exclusivamente testemunhal em contratos de valor superior a dez
salários mínimos
, salvo quando houver começo de prova por escrito emanado da parte contrária, o que não ocorreu no caso.

O julgado afastou o alegado cerceamento de defesa, ao considerar que a controvérsia (comprovação de pagamento em contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$ 250.000,00) exige prova documental, sendo inadequada a prova exclusivamente testemunhal.

A decisão recorrida analisou expressamente os documentos apresentados (cheque de R$ 197.500,00 e comprovante de depósito de R$ 115.000,00), concluindo que não havia nexo comprovado com o contrato discutido, tampouco elementos suficientes para infirmar a prova contrária.

A jurisprudência do STJ reconhece que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova tida como desnecessária ou protelatória, quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento do mérito.

O prequestionamento dos dispositivos invocados é reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC, por terem sido objeto de discussão nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova exclusivamente testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre contrato de valor elevado e não há começo de prova por escrito, nos termos do art. 443, II, do CPC.

A existência de documentação desconexa ou emitida por terceiros não supre a exigência legal de início de prova escrita vinculada à obrigação contratual.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo cabível apenas para sanar vícios formais da decisão recorrida.

Considera-se
prequestionada
a matéria jurídica suscitada em embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 443, II, 370, parágrafo único, 373, I, 1.022, I, e 1.025; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no Ag 1.193.852/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.03.2010,
DJe
06.04.2010.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1016253-71.2022.8.11.0041

ALEXANDRE
MENEZES MARTINS X ROGERIO LEITE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALEXANDRE MENEZES MARTINS contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação
nº
1016253-71.2022.8.11.0041,

mantendo a sentença de improcedência da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Excedentes.

Em síntese, a
lega a existência de omissão e contradição no acórdão impugnado
que deixou de
an
alisar
a necessidade de produção de prova oral, considerando a controvérsia fática sobre a origem e destinação dos valores apontados como pagos.

Aduz haver contradição na decisão que, ao mesmo tempo em que fundamenta o indeferimento da prova testemunhal no art. 443, II, do CPC, reconhece a insuficiência ou desconexão das provas documentais apresentadas.

Argumenta que as testemunhas arroladas, Lincoln de Matos Gonzaga e Roberta Larissa Santos Silva, seriam fundamentais para esclarecer a vinculação dos valores ao contrato, especialmente quanto ao cheque de R$ 197.500,00 e ao depósito de R$ 115.000,00. Afirma que o indeferimento da produção da prova oral frustra o direito à ampla defesa e impede o esclarecimento da verdade real.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja anulado o acórdão e determinada a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas mencionadas.

Prequestiona
os artigos 443, II, 370, 373, I, e 1.022, I, todos do CPC, bem como o artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos restritos, que se destina a integrar decisão omissa e, excepcionalmente, a aclarar decisões obscuras e contraditórias, ou, ainda, a corrigir erros materiais. A função primordial dos embargos declaratórios é, portanto, complementar o pronunciamento judicial anterior, quando este se mostrar, de algum modo, defeituoso.

Conquanto alegue omissão e contradição no julgado, constato que o Embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Com efeito, o acórdão embargado examinou detidamente a questão do cerceamento de defesa, conforme se observa do excerto a seguir transcrito:

"Inicialmente, cumpre analisar a arguição de cerceamento de defesa em virtude da ausência de realização da audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelo apelante.

No caso em análise, constata-se que a decisão de indeferimento da produção da prova oral encontra fundamentação idônea na sentença recorrida, porque o magistrado de origem entendeu que o ponto controvertido para a solução da lide residia na verificação da ocorrência ou não de pagamento do valor avençado entre as partes para a compra e venda do imóvel, fato suscetível de prova exclusivamente documental, à luz do disposto no art. 443, II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, revela-se acertada a decisão de indeferimento da instrução, porquanto a demonstração do efetivo adimplemento contratual exige comprovação mediante exibição de documentos, tais como comprovantes de transferências bancárias, recibos, confissões de dívida etc., não sendo admissível a prova exclusivamente testemunhal para tal desiderato."

A ementa do acórdão embargado sintetiza com precisão o entendimento adotado pelo órgão colegiado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO ADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral quando o ponto controvertido da lide é resolúvel unicamente por meio de prova documental."

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que a Quarta Câmara de Direito Privado fundamentou adequadamente o indeferimento da produção da prova testemunhal, com base no art. 443, II, do CPC, que estabelece que a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do salário-mínimo vigente, e nos demais casos, quando houver começo de prova por escrito.

No contexto fático da demanda, o Embargante buscava comprovar o pagamento de valores no âmbito de contrato de compra e venda de imóvel, cujo montante (R$ 250.000,00) ultrapassa significativamente o limite legal. Ademais, não havia começo de prova por escrito que justificasse a complementação por meio de prova testemunhal.

Vale ressaltar que o começo de prova por escrito a que alude o dispositivo legal deve ser emanado da parte contra quem se pretende provar o fato, o que não se verifica no caso concreto, já que o cheque de R$ 197.500,00 foi emitido por terceira pessoa (Roberta Larissa Santos Silva) e o comprovante de depósito de R$ 115.000,00 foi realizado em favor de outro terceiro (Lincoln de Matos Gonzaga), sem qualquer vinculação expressa ao contrato objeto da lide.

Não há, portanto, omissão ou contradição no acórdão embargado quanto a este ponto.

A alegação do Embargante de que haveria contradição na decisão que reconhece a insuficiência ou desconexão das provas documentais e, ao mesmo tempo, indefere a produção de prova testemunhal não procede, po
rquanto
o acórdão não afirmou que o ponto controverso estava documentalmente provado, mas sim que a natureza da questão (comprovação de pagamento em contrato de valor elevado) exigia prova documental, não sendo admissível a prova exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 443, II, do CPC.

É oportuno ressaltar que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele aferir a necessidade ou não de sua produção.

Nesse sentido, o art. 370, parágrafo único, do CPC estabelece que o juiz indeferirá as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso implique cerceamento de defesa.

No caso em tela, o acórdão embargado seguiu essa orientação, ao reconhecer que o juiz de primeira instância atuou dentro dos limites do seu poder instrutório, ao indeferir a produção de prova considerada inadequada ao deslinde da controvérsia, conforme se observa do seguinte trecho:

"O julgador, no regular exercício do poder instrutório previsto nos artigos 370 e 371 do CPC, indeferiu a produção de prova inadequada e desnecessária ao deslinde da controvérsia central, que era suscetível de prova estritamente documental. Não houve, portanto, qualquer cerceamento de defesa."

Quanto à alegação de que o acórdão teria se omitido em relação à análise do comprovante de depósito de R$ 115.000,00 em favor de Lincoln de Matos Gonzaga, verifica-se que tal questão foi expressamente enfrentada, nos seguintes termos:

"No que tange à alegação de omissão na análise do comprovante de depósito de R$ 115.000,00 em favor de Lincoln de Matos Gonzaga, juntado na impugnação à contestação, sem razão o apelante.

Com efeito, o apelante simplesmente colacionou esse documento aos autos de forma isolada, sem tecer quaisquer considerações ou esclarecimentos adicionais sobre a origem e a destinação dos valores nele representados. E, por ser estranho à lide contratual discutida, não haveria como o magistrado de origem presumir qualquer vínculo com os fatos narrados, razão pela qual não há que se falar em omissão na sentença."

Da mesma forma, o acórdão enfrentou adequadamente a questão relativa ao cheque de R$ 197.500,00:

"No tocante à alegação de incorreta valoração das provas, especialmente quanto à desconsideração do cheque de R$ 197.500,00, verifica-se que a sentença recorrida analisou detidamente esse documento, conforme se extrai do seguinte excerto:

'O demandado, por sua vez, logrou êxito na demonstração de que o cheque fora emitido e posteriormente preenchido a seu favor, conforme documento juntado com a contestação, porém, para cumprimento de outra obrigação, outra relação contratual, firmada com pessoa distinta do autor, precisamente com o Senhor Sidinei Souza da Rocha.'

Dessa forma, não se visualiza qualquer erro na valoração da prova pelo juízo de primeiro grau, porque a circunstância de o cheque se referir a outro negócio jurídico restou cabalmente comprovada pelo apelado mediante a exibição do termo de acordo extrajudicial firmado com Sidinei Souza da Rocha, não tendo o apelante logrado êxito em infirmar essa prova."

Diante dessas considerações, constata-se que o acórdão embargado não incide em omissão ou contradição, tendo enfrentado adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente.

A pretensão do Embargante de rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado não encontra amparo na via eleita, devendo ser buscada pelos meios recursais próprios.

No que concerne ao prequestionamento, cumpre assinalar que a oposição de embargos declaratórios, ainda que rejeitados, é suficiente para tal finalidade, nos termos do art. 1.025 do CPC, que dispõe:
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Desse modo, os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo Embargante (
arts
. 443, II, 370, 373, I, e 1.022, I, todos do CPC, bem como o art. 5º, LV, da CF) consideram-se expressamente
prequestionados
, independentemente do resultado do julgamento dos presentes embargos.

É importante registrar que a matéria abordada nestes embargos de declaração relaciona-se com a interpretação e aplicação do art. 443, II, do CPC, que restringe a admissibilidade da prova exclusivamente testemunhal em determinadas situações.

O dispositivo legal estabelece que a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário-mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados, e, nos demais casos, quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra quem se pretende provar o fato.

Tal disposição fundamentou corretamente o indeferimento da produção da prova testemunhal no caso em tela, considerando que o contrato de compra e venda em discussão tinha valor expressivo (R$ 250.000,00) e não havia começo de prova por escrito emanado da parte contrária que justificasse a complementação por meio de prova testemunhal.

Ademais, quanto à aplicação do art. 370 do CPC, que consagra o poder instrutório do juiz, cabe destacar que o magistrado, como destinatário final das provas, tem o dever-poder de indeferir aquelas que considerar inúteis ou desnecessárias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

No caso em análise, a prova testemunhal foi corretamente indeferida por ser inadequada e insuficiente para comprovar o adimplemento contratual, que demandava prova documental.

No que concerne ao art. 373, I, do CPC, que estabelece o ônus da prova, o acórdão embargado reconheceu que cabia ao autor, ora Embargante, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o pagamento das parcelas do contrato de compra e venda. Contudo, as provas documentais apresentadas (cheque emitido por terceiro e depósito bancário em favor de outro terceiro) não foram consideradas suficientes para demonstrar o adimplemento contratual, razão pela qual a pretensão foi julgada improcedente.

No que tange ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, que garante aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, o acórdão embargado reconheceu que não houve violação a tais princípios, uma vez que o indeferimento da produção de prova inadequada e desnecessária ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa.

É importante destacar que a ampla defesa não significa a utilização irrestrita de todos os meios de prova disponíveis, mas sim daqueles que efetivamente possam contribuir para o esclarecimento da controvérsia. No caso em tela, a prova testemunhal seria inútil ou insuficiente para comprovar o adimplemento contratual, que demandava prova documental, nos termos do art. 443, II, do CPC.

Cumpre ainda ressaltar que a demonstração do pagamento em transações de valores expressivos, como o caso em análise, exige documentação idônea e específica, que vincule claramente o pagamento à obrigação contratual.

Os documentos apresentados pelo Embargante (cheque emitido por terceiro e depósito bancário em favor de outro terceiro) não preenchem esses requisitos, sendo insuficientes para comprovar o adimplemento contratual.

Quanto ao cheque de R$ 197.500,00, emitido por Roberta Larissa Santos Silva, o acórdão reconheceu que o Embargado logrou êxito em demonstrar que tal título estava relacionado a outra relação jurídica, mediante a exibição do termo de acordo extrajudicial firmado com Sidinei Souza da Rocha. O Embargante, por sua vez, não apresentou qualquer elemento que pudesse infirmar essa prova.

No tocante ao depósito de R$ 115.000,00 em favor de Lincoln de Matos Gonzaga, o acórdão destacou que o Embargante simplesmente colacionou esse documento aos autos de forma isolada, sem tecer quaisquer considerações ou esclarecimentos adicionais sobre a origem e a destinação dos valores nele representados. Não haveria, portanto, como presumir qualquer vínculo com o contrato de compra e venda objeto da lide.

É imperioso consignar que a oitiva das testemunhas Lincoln de Matos Gonzaga e Roberta Larissa Santos Silva, pretendida pelo Embargante, não seria suficiente para suprir a ausência de prova documental do adimplemento contratual, considerando o disposto no art. 443, II, do CPC.

Ademais, a finalidade de tal prova seria apenas corroborar a alegação de que os valores representados pelos documentos em questão estavam vinculados ao contrato de compra e venda, o que, contudo, deveria ser demonstrado por meio de prova documental específica.

Vale ressaltar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE ARGUMENTO QUE PUDESSE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. In
casu
, o magistrado de primeira instância julgou antecipadamente a lide, por entender que não havia mais controvérsia quanto aos fatos nucleares da demanda, restando apenas o deslinde das questões de direito. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa, nesses casos, pois o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento
. 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, e não tendo a agravante trazido qualquer argumento que pudesse infirmar a decisão agravada, esta deve ser mantida íntegra, por seus próprios fundamentos. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no Ag: 1193852 MS 2009/0101075-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/03/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2010) (grifei)

No caso concreto, o conjunto probatório documental era suficiente para o julgamento da lide, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal, que seria, inclusive, inadequada para a comprovação do adimplemento contratual, nos termos do art. 443, II, do CPC.

Ante o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não incide em omissão ou contradição, tendo enfrentado adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente.

A pretensão do Embargante de rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado não encontra amparo na via eleita.

Diante dessas considerações, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo certo que a insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de reforma da decisão.

Ademais, a alegação de que o acórdão seria contraditório ao reconhecer a insuficiência das provas documentais e, ao mesmo tempo, indeferir a produção de prova testemunhal não procede, pois o indeferimento da prova oral fundamentou-se no art. 443, II, do CPC, que restringe a admissibilidade da prova exclusivamente testemunhal em determinadas situações, como no caso de contratos de valor expressivo sem começo de prova por escrito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos
Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025